Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. ART. 397 DO CC. MORA EX RE.
1. Nos termos dos incisos I, II e III do § 2o do artigo 700 do Código de Processo Civil, cabe ao autor instruir o feito monitório com o valor atualizado do débito.
2. Levando-se em conta o que determinam o artigo 397, caput, do Código Civil e o artigo 1o, §1o, da Lei n. 6.899/1981, em regra, sobre as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo incidirão juros de mora e correção monetária a partir do vencimento do débito. Entretanto, tal regra é excetuada nos casos em que a inicial vem acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação de correção monetária e juros de mora, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condena o devedor ao pagamento do valor atualizado presente na planilha.
3. Não há que se falar em retroação da correção monetária à data do vencimento, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa do credor.
4. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora a partir de seu vencimento.
5. Considerando que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada título e, observando-se que o título judicial já foi constituído com os juros moratórios calculados conforme planilha acostada à inicial, o recurso merece parcial provimento para que o cálculo dos juros incida a partir da data da propositura da ação.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.